Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III e 52, CDC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Deve-se esclarecer que o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. A parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do CDC.

4. A alegação da consumidora de que desconhecia as peculiaridades da modalidade de crédito contratada não merece prosperar. A partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido, implica dizer que o aceitou.

5. Recurso conhecido e não provido.